Tribunal: TJDFT
Processo: 0723140-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0723140-84.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A. RECORRIDO: ESTADO DE GOIÁS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE DECLARADA DE OFÍCIO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. CABIMENTO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO COM BASE EM PREVISÃO CONTRATUAL, MAS EM DESACORDO COM NORMAS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ESCOLHA DE FORO QUE ATENDE A CONVENIÊNCIA INJUSTIFICADA DOS LITIGANTES. PODER JUDICIÁRIO. NECESSÁRIA RACIONALIZAÇÃO DOS TRABALHOS PARA GARANTIA DE EFETIVIDADE E CELERIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. PRUDÊNCIA IMPRESCINDÍVEL A CONFERIR A RESPOSTA ADEQUADA AO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do § 3o do art. 63 do CPC, norma limitadora da liberdade das partes, antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. 2. A competência relativa considera o interesse privado, a conveniência ou comodidade das partes. As normas são dispositivas, e não cogentes. Por isso, admite-se a escolha de foro em negócios jurídicos envolvendo interesses disponíveis de partes maiores e plenamente capazes. O interesse privado, contudo, está limitado pelas normas processuais legalmente previstas para a escolha do foro perante o qual se deduzirá a lide. 3. É abusiva a eleição de foro que não guarda nenhuma pertinência com o domicílio das partes, com o local da obrigação, e não há nenhum elemento legal que autorize a propositura da demanda perante o juízo escolhido, especialmente quando um dos contratantes é Estado da Federação e este escolhe foro em unidade federada diversa para dirimir controvérsia contratual. Ademais, é imprescindível a prudência, como habilidade da reta razão no agir, para prevenir situações que, a exemplo da hipótese sub judice, afetam a prestação da justiça retirando-lhe a esperada celeridade e efetividade ao congestionar, no Poder Judiciário do Distrito Federal, demandas de partes domiciliadas em outras unidades da federação, e relacionadas a atos e fatos que nenhum liame guardam com esta unidade federativa. 4. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 63, caput, e § 3o, sustentando que o foro de eleição teria sido afastado fora das hipóteses legais; b) artigo 52, parágrafo único, afirmando a possibilidade de um Estado da Federação processar e julgar causas onde seja parte outro ente federativo, inclusive na condição de réu. Defendem que, ao contrário do entendimento da turma julgadora, a competência prevista na Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás não é absoluta e que não se sobrepõe às regras de competência previstas no Estatuto Processual vigente. Acrescentam que o Estado de Goiás não tem foro privilegiado, mas mera vara especializada. Invocam divergência jurisprudencial quanto ao tema, colacionando ementa deste egrégio Tribunal de Justiça a título de paradigma. Pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao recurso especial. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação aos artigos 122, inciso I, e 125, ambos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 52, parágrafo único, e 63, caput, § 3o, ambos do CPC. Com efeito, as teses sustentadas pelas recorrentes, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se (AgInt na Pet 14.074/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 23/4/2021). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. No que se refere à alegada ofensa aos artigos 122, inciso I, e 125, ambos da Constituição Federal, não merece ser admitido o recurso extraordinário, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, “O Juízo de origem não analisou efetivamente a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas desta CORTE SUPREMA.” (ARE 1394801 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 14/09/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-186 DIVULG 16-09-2022 PUBLIC 19-09-2022). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009